Tribunal: TJBA
Processo: 8020271-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020271-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NADILMA DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso da autora, determinou a exclusão de seu nome do cadastro SCR/SISBACEN e fixou honorários de sucumbência sobre o valor da causa. A embargante alega que a obrigação de fazer é de cumprimento impossível e que a base de cálculo dos honorários configura erro material.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a determinação para a instituição financeira promover a exclusão do nome da consumidora no SCR/SISBACEN configura omissão por se tratar de obrigação de cumprimento impossível; e (ii) se a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, em vez do proveito econômico, constitui erro material.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pela inclusão, correção e exclusão de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR) é da própria instituição financeira que envia as informações ao Banco Central. Portanto, a ordem judicial para que proceda à regularização é exequível, não havendo omissão no julgado.

4. A escolha da base de cálculo dos honorários advocatícios é matéria de mérito. A fixação com base no valor da causa, quando o proveito econômico é de difícil mensuração, é critério previsto em lei e sua adoção não configura erro material, mas sim o regular exercício da atividade jurisdicional.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de inconformismo com o resultado, sendo seu cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A determinação para que a instituição financeira promova a exclusão de registro no SCR/SISBACEN não constitui obrigação impossível, pois a responsabilidade pela correção dos dados é da própria entidade que os forneceu ao sistema. 2. A discordância quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, quando adotado um dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, caracteriza mero inconformismo com o mérito da decisão, não configurando erro material."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 1.022. Resolução n° 4.571/2017 do Conselho Monetário Nacional. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº

8020271-70.2023.8.05.0001
, em que é embargante,
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

e embargado,

NADILMA DOS SANTOS LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.